Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706500-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CUSTODIO DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, autuada sob no 0710441-70.2023.8.07.0018, movida por CUSTODIO DA SILVA COSTA. Sustenta a ilegitimidade da parte autora e a violação ao princípio da unicidade sindical, ressaltando que a ação coletiva no 32.159/97 foi proposta pelo SINDIRETA, de modo que os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos representados pelo sindicato em questão, portanto somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal. Adverte que no caso dos autos, o agravado é ocupante do cargo de Técnico de Finanças Controle, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA. Defende que o IRDR 21, admitido, determinou a suspensão dos processos que tratem do tema sobre a legitimidade ativa no cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao benefício alimentação. Discorre sobre a fiação da TR como parâmetro de correção monetária. Requer a concessão de efeito suspensivo, com o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do IRDR no 21. Pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente para figurar como beneficiária do título executivo. No mérito, pelo provimento do recurso. Sem preparo por isenção legal. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso de agravo na qual se discute a legitimidade ativa da parte agravada para o ajuizamento de cumprimento de sentença decorrente de sentença proferida em ação coletiva, autuada sob o no 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados. Em 12/12/2023 foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21 na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000), no qual discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001 (Processo 32159/97). O agravante explica que o agravado é ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA. Na decisão de admissão do IRDR foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal e que versem sobre o tema, nos seguintes termos: “ Presentes, no caso, os requisitos de admissibilidade do IRDR. Realmente, a questão relativa à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, é objeto de inúmeros processos, bem como de dissenso jurisprudencial capaz de fundamentar a instauração do IRDR, com vistas à uniformização do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. É o que se depreende da pesquisa de precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria, mediante a qual é possível constatar a existência de julgados em sentidos diametralmente opostos, sobre o mesmo tema, tanto na primeira instância quanto nos órgãos colegiados desta Corte. Verifica-se a existência de julgados no sentido da ausência de legitimidade ativa dos exservidores das fundações na 4a, 6a e 8a Turmas deste eg. TJDFT, in verbis (...). Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, qual seja, pela presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, na 1a, 2a, 3a e 7a Turmas Cíveis, consoante os seguintes arestos (...). Registre-se que o dissenso jurisprudencial sobre a questão pode ser verificado, inclusive, dentro do mesmo órgão colegiado, consoante se depreende dos seguintes julgados da eg. 4a Turma Cível, em sentidos opostos (...). Há, ainda, o entendimento da 5a Turma Cível, no sentido da presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, desde que decotada da cobrança as parcelas referentes ao período no qual tais servidores ainda pertenciam ao quadro de pessoal das extintas fundações, consoante o seguinte julgado (...). Inegável, portanto, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de Cumprimentos Individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. No caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse aspecto, observa-se que a Ação Coletiva foi distribuída em 30/6/1997, constando na petição inicial, como Autor, o “Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF” (ID 22733860 - pág. 5 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). A demanda foi, ainda, instruída com cópia do “Estatuto do Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF” (ID 22733860 - pág. 13 do Proc. no 0039026- 41.1997.8.07.0001), documentos que não fazem qualquer menção à representação dos servidores das fundações pelo Sindicato Autor. Todavia, consta da Ação Coletiva Ata da Assembleia Geral Extraordinária do SINDIRETADF, na qual, dias antes do ajuizamento da demanda, fora aprovado o ingresso dos servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindicato Autor, datada de 5/6/1997 e registrada no 1o Assinado eletronicamente por: ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS - 18/12/2023 20:19:30 Num. 54453993 - Pág. 11 https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121820193022200000052680050 Número do documento: 23121820193022200000052680050 Este documento foi gerado pelo usuário 874.***.***-72 em 10/01/2024 16:21:07 Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - Pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001). Assim, no que se refere aos ex-servidores da Fundações Públicas do Distrito Federal, faz-se necessária a uniformização do entendimento quanto à representatividade do Sindicato Autor à época do ajuizamento da Ação Coletiva, tendo em vista que, embora houvesse aprovação em assembleia, a representação dos servidores das fundações ainda não constava do Estatuto do Sindicato Autor, tampouco foi informada na petição inicial da demanda. Ainda quanto aos ex-servidores das fundações, observa-se que o título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 determina o pagamento do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento pelo Decreto Distrital no 16.990/1995) a 28/4/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7253/97 (IDs 22733864 - pág. 12 e 22733862 - pág. 84 e 93 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). É o que se depreende, ainda, da própria sentença executada (ID 22733864 - pág. 23/24 - PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), in verbis (...). Nesse contexto, ainda que se considere a inclusão dos ex-servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindicato Autor a partir de 5/6/1997, data da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o ingresso deles no SINDIRETA-DF, registrada no 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026- 41.1997.8.07.0001), depreende-se que, no período abrangido pelo título executado (janeiro de 1996 a 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF. Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos.(...). Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...). Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. Isso porque, embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). Constata-se, portanto, a presença dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, cujos entendimentos divergentes sobre matéria idêntica põem em risco a isonomia e a segurança jurídica, inexistindo, ainda, afetação da questão objeto do presente IRDR para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. Nesse contexto, o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido. Porém, visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria. Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Portanto, o pedido de sobrestamento do feito principal é plausível. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação de tutela para determinar a suspensão do cumprimento de sentença originário até o julgamento do IRDR 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital